Tribunal: TJMT
Processo: 1000341-77.2019.8.11.0093
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000341-77.2019.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEVY DIAS MARQUES - CPF: 177.584.161-87 (APELADO), LEVY DIAS MARQUES - CPF: 177.584.161-87 (ADVOGADO), JANAINA FERREIRA DA SILVA - CPF: 331.945.368-85 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEVY DIAS MARQUES - CPF: 177.584.161-87 (ADVOGADO), LEVY DIAS MARQUES - CPF: 177.584.161-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. F. Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro (em substituição legal), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL –
DESMATE IRREGULAR DE 350,855 DE ÁREA, SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE
–
PRELIMINAR:
CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURAÇÃO – REQUERIMENTO EXPRESSO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL TÉCNICA – REQUERIMENTO INDEFERIDO POR OCASIÃO DA SENTENÇA –
PRELIMINAR ACOLHIDA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO
. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADO. C
aracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, desfavorável à parte deixou de produzir prova pericial, apesar de expressamente requerido, sendo indene de dúvidas que a matéria não é exclusivamente de direito, havendo, portanto, inobservância aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Tratam-se de recursos de Apelação Cível, interpostos por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO E LEVY DIAS MARQUES
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, o qual julgou parcialmente procedente a ação para condenar o requerido ao pagamento de danos ambientais de natureza permanente, cuja valoração se dará em fase de liquidação de sentença.

Assevera o Apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
que, a referida sentença deve ser reformada, visto que a indenização por dano moral ambiental dá-se em virtude de seu aspecto objetivo, da perda da qualidade de vida das presentes gerações e do comprometimento à qualidade de vida das futuras gerações e se configura com a violação dos valores fundamentais compartilhados pela sociedade.

Aduz que, a agressão a valores imateriais da sociedade restou evidenciada na conduta ilícita do recorrido que, às custas da degradação ambiental, buscou auferir enriquecimento patrimonial, atingindo inexoravelmente a moral coletiva.

Enfatiza que, a sentença de arbitramento do valor da indenização do dano ambiental não pode ser ilíquida, devendo ser fixada, no mínimo, no valor de R$ 1.755.000,00, acompanhando o critério estabelecido pelo Decreto-Lei 6.514/2008.

Prequestiona a matéria, para fins de interposição de recurso às instancias superiores.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Apelo reformando-se a sentença recorrida para condenar o requerido ao pagamento de danos morais coletivos, fixando-o em valor não inferior à multa administrativa fixada em R$ 1.755.000,00 (hum milhão, setecentos e cinquenta e cinco mil reais);

tornar líquida a indenização pelo dano material ambiental, também em valor não inferior à multa administrativa. Reconhecendo tais obrigações, seja determinado: bloqueio de bens no valor mínimo de R$ 3.510.000,00 (três milhões, quinhentos e dez mil reais); averbação da ação civil pública na matrícula do imóvel; embargo da área degradada e suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito.

Por sua vez, o Apelante
LEVY DIAS MARQUES
alega, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, pois a mera lavratura do auto de infração ambiental não comprova a materialidade e autoria para a propositura de ação civil pública, nem a obrigação de reparar ou indenizar, sendo imprescindível a prévia comprovação do dano na inicial, o que não ocorreu no caso dos autos.

Ressalta que, o IBAMA instaurou os Processos Administrativos n.o 02054.000.520/2013-45, 02054.000.504/2013-52 e 02054.000.087/2013-48, bem como os acessórios deles decorrentes (Autos de Infração n.o 699167/D, 603324/D e 550075/D, tal qual os Termos de Embargo n.o 626854/C, 627607/C e 604631/C), os quais fizeram parte da Ação Ordinária, visando o arquivamento/cancelamento do auto de infração, perante a Justiça Federal que, nos autos de n. 1003797-56.2020.4.06.3606 foi julgada procedente, em face da inexistência do auto de infração, bem como do processo administrativo, por terem sido extraviados.

Destaca que, “o IBAMA, não permitiu o acesso dos administrados, não permitiu o contraditório e a ampla defesa. Não obedecendo aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, por esta razão, na presente ação civil pública, caberia ao judiciário, a remediação de atos falhos e omissos da Administração Pública no processo administrativo pelo princípio da inafastabilidade da função jurisdicional, para tutelar esses direitos fundamentais, o que não foi realizado, oportunizando ao apelante a produção de provas, ferindo assim, novamente, o princípio do contraditório e da ampla defesa, com o julgamento antecipado da lide”.

Argumenta que, os autos de infração do IBAMA já não existem mais, isso pois eles foram perdidos, logo, inexiste prova documental à subsidiar a presente ação civil pública.

Pontua a inexistência de nexo de causalidade ou conduta praticada pelo Apelante que poderia resultar na sua responsabilização, pois não desempenha atividade rural e sequer mora na cidade de Feliz Natal.

Afirma que, caso o entendimento não seja pela improcedência da ação civil pública, roga pelo sobrestamento deste processo, pois a propriedade do imóvel está sendo discutida nos autos do processo n. 00075100-44.1999.5.04.0006, perante a 6a Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do apelo, para que seja declarada a nulidade da sentença, por não oportunizar o exercício da ampla defesa e do contraditório ao recorrente; nulidade da sentença, pela falta de provas, pois o processo administrativo originário se encontra extraviado; sobrestamento do processo, em razão de discussão sobre a propriedade do imóvel. No mérito, pela reformada da sentença, para julgar improcedente a ação civil pública.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do apelo. (id. 184462743)

O parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça é pelo provimento do Apelo do Ministério Público Estadual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Extrai-se dos autos de origem que, o Ministério Público Estadual propôs Ação Civil Pública em desfavor do Apelante, por ter supostamente promovido o desmate irregular de 350,855 hectares de floresta nativa, sem autorização do órgão ambiental competente, na Fazenda Ametista, localizada no município de Feliz Natal/MT.

Consoante se infere dos andamentos deste feito, o juízo sentenciante determinou a intimação das partes para, querendo, apresentarem as provas que pretendiam produzir. O Ministério Público informou a desnecessidade de produção de novas provas, todavia, a parte requerida Levy Dias Marques destacou que:

“Considerando que no presente caso, como visto, a imputação de responsabilidade civil ambiental ao Requerido decorre da presunção de ocorrência de nexo causal e de dano ambiental e não de prova propriamente dita, que como visto, o autor sequer menciona a data da ocorrência do suposto desmatamento, o qual teria sido verificado através de sistemas a distância (imagens geoprocessadas), isto é, não houve fiscalização in loco. Vê-se, pois, que as inconsistências na utilização das regras de responsabilidade civil ambiental para buscar a condenação do Requerido, em razão de estarem ausentes no presente caso a comprovação do dano ambiental e do nexo causal, afasta a pretensão ministerial da remansosa jurisprudência dos Tribunais Superiores. Deseja produzir prova pericial, a fim de se determinar a data do suposto desmatamento bem como que a área havida como desmatada, não se tratava de floresta”.

Por conseguinte sobreveio a sentença recorrida. A propósito, destaca-se abaixo o indeferimento da prova requerida, com o julgamento antecipado da lide, como cito:

“[...]
Rejeito a preliminar de inépcia, pois reputo que a exordial satisfaz aos requisitos legais. Rejeito a propalada prescrição, tendo em vista que esta ação ostenta natureza imprescritível. Rejeito a preliminar de dilação probatória, uma vez que os elementos que instruem este feito mostram-se aptos para guinar meu livre convencimento motivado. Inicialmente, verifica-se que inexistem irregularidades ou nulidades a serem declaradas de ofício razão pela qual, autorizada pelo art. 355, I, do Código de Processo Civil, mostra-se possível o julgamento antecipado da lide, vez que não se faz necessária produção de provas em audiência. [...].”

É consabido que o artigo 369, do Código de Processo Civil, prevê que as “partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”.

Cabe ressaltar que o Magistrado, enquanto destinatário das provas, tem o poder subjetivo e discricionário de determinar a realização de provas necessárias à instrução processual, consoante disposição contida no art. 370 do CPC, podendo, inclusive, dispensar diligências que se afigurem protelatórias ou mesmo desnecessárias, como cito:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”. (destaquei)

Todavia, o julgador não pode restringir a defesa da parte que procura provar o fato constitutivo de seu direito ou o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito alegado pelo demandante.

Neste particular, infere-se que a parte requerida, ora Apelante, manifestou-se expressamente pela produção de prova pericial técnica.

Com efeito, se à parte não restou assegurada a produção de provas e o juízo, por conseguinte, julga o feito em seu desfavor, mostra-se patente o cerceamento de defesa.

A propósito, a jurisprudência pátria se perfila neste sentido, senão vejamos:

“
RESPONSABILIDADE CIVIL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGADA OMISSÃO DOS MÉDICOS NO DIAGNÓSTICO DE DOENÇA DE VISÃO DA FILHA DOS AUTOS. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS PERICIAL E TESTEMUNHAL PELAS PARTES. ACOLHIMENTO PELO JUÍZO A QUO. NOMEAÇÃO DE PERITO. CONCLUSÃO DOS AUTOS APÓS CERTIDÃO ACERCA DA NÃO MANIFESTAÇÃO DO ASSISTENTE TÉCNICO SOBRE A ACEITAÇÃO DO ENCARGO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE COM SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. DESCONSIDERAÇÃO DO PLEITO DAS PARTES E DA DECISÃO JUDICIAL ANTERIORMENTE PROFERIDA. EVIDENTE CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INTERROMPIDA INDEVIDAMENTE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE DECRETAÇÃO DA NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
"Evidenciada a necessidade da produção de provas requeridas pela autora, a tempo oportuno, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com infração aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal"
(STJ, REsp n. 714467/PB, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 2.9.10). (TJ-SC - AC: 00083125620108240135 Navegantes 0008312-56.2010.8.24.0135, Relator: Francisco Oliveira Neto, Data de Julgamento: 10/10/2017, Segunda Câmara de Direito Público).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CONSIGNATÓRIA. CARÁTER DÚPLICE. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. CERCEAMENTO DE DEFESA, DECORRENTE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CARACTERIZAÇÃO. Em havendo expresso e pertinente pedido de dilação probatória, caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, desfavorável à parte que requereu a produção de prova, fundado na conclusão de ausência de comprovação dos fatos alegados por essa parte. APELO PROVIDO. (Apelação Cível No 70079920484, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 13/12/2018). (TJ-RS - AC: 70079920484 RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 13/12/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/01/2019)”.

Nesta mesma linha intelectiva, é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS – NÃO CABIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO QUESTÃO QUE DEMANDA PRÉVIA E IMPRESCINDÍVEL INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
As partes possuem direito de produzir provas que entenderem necessárias para comprovar as suas alegações, conforme preceitua os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, quando não fora oportunizado a parte autora acerca da produção de prova
.
(TJ-MT - AC: 00013612620158110008 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/11/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2019).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS – NÃO CABIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – QUESTÃO QUE DEMANDA PRÉVIA E IMPRESCINDÍVEL INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR Á PERÍCIA MÉDICA – INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA – NECESSIDADE – ATO PERSONALÍSSIMO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REDESIGNAÇÃO DE NOVA DATA PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, quando não fora oportunizado a parte autora acerca da produção de prova médica pericial, sendo imprescindível sua intimação pessoal para comparecimento ao ato, porquanto de caráter personalíssimo, o que não ocorreu no caso dos autos. (TJ-MT 10409619320198110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 18/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/11/2020).

No presente caso, evidenciado está o alegado cerceamento de defesa pelo Apelante, eis que teve tolhido o direito de produzir as provas que poderiam demonstrar o seu direito, o que nos leva a conclusão que tal providência restou ignorada pelo juízo
a quo
, situação na espécie que merecia maior atenção, ainda mais se tratando de danos afetos ao meio ambiente.

Ante o exposto,
acolho a preliminar de cerceamento de defesa
apresentada pelo Apelante, razão pela qual

reconheço a nulidade da sentença proferida e determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento. Por conseguinte, torno prejudicado o Recurso de Apelação manejado pelo Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024